Tribunal: TJPA
Processo: 0012480-74.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012480-74.2013.8.14.0006
APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: EDMILSON JUNIOR CRUZ E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012480-74.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO FIBRA S/A

ADVOGADO(A): ISANA SILVA GUEDES-OAB/PA Nº 12.679

APELADO(A): EDMILSON JUNIO CRUZ E SILVA

ADVOGADA:

BRANDA FERNANDES BARRA – 0AB/PA Nº 13.443

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.267, I, E ART.485 III, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HAVENDO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS, TEM O JUIZ A OPORTUNIDADE DE DETERMINAR AO AUTOR QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, REGULARIZE O PROCESSO.
O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NO PRAZO PREVISTO NO ART. 284 DO CPC, RESULTA NO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO I.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012480-74.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO FIBRA S/A

ADVOGADO(A): ISANA SILVA GUEDES-OAB/PA Nº 12.679

APELADO(A): EDMILSON JUNIO CRUZ E SILVA

ADVOGADA:

BRANDA FERNANDES BARRA – 0AB/PA Nº 13.443

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO FIBRA S/A- Id.1937110 - pág. 03/ 07, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de EDMILSON JUNIO CRUZ E SILVA.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença – Id.1937109, pág. 02, com fundamento no artigo 267, I e 284, parágrafo único do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte apelante, interpôs recurso de Apelação (Id.1937110, pág.03/10), alegando, em síntese,

que foi determinada a emenda da inicial para que fosse trazido aos autos a via original do contrato, apesar da ação já está instruída com cópia do referido documento, configurando um formalismo excessivo, uma vez que no entendimento doutrinário e jurisprudencial atual, faz-se necessária a juntada do instrumento contratual para o fim, tão somente de mostrar a natureza do contrato celebrado, bem como para comprovar a relação existente entre os contratantes, condições que restaram configuradas por intermédio da documentação, segundo o apelante,

que já se encontra nos autos.

Assim, requer que seja dado provimento ao presente recurso de apelação a fim de que seja dado a continuidade à demanda.

Em Despacho (Id.1937111, pág. 02), o MM. Magistrado de primeiro grau manteve a sentença, determinando a citação da parte requerida para contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

Contrarrazões pela manutenção da decisão do juízo “a quo” (Id.1937110, pág. 03/07).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Primeiramente, verifico que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, de modo idôneo, na medida em que oportunizou o Apelante/Autor que procedesse a emenda da inicial, para fins de juntada do instrumento do contrato original, e uma vez que não houve o cumprimento da referida determinação, procedeu ao indeferimento da petição inicial, consequentemente extinguindo o feito sem a resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o Apelante/Autor foi primeiramente intimado a proceder a juntada do original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 1937105, Pág.02).

Através da petição (Id.1937105, pág. 05), o Banco apelante requereu o prazo de 60 (sessenta) dias para a juntar o referido documento. Findo o prazo, foi determinado pelo Juízo, que o autor no prazo de 10 (dez) dias, procedesse a emenda da inicial, conforme determinado anteriormente, esclarecendo que não mais se justificaria a delação de prazo, em face do tempo decorrido (Id. 1737108, pág.1).

Todavia o ora recorrente novamente não atendeu a determinação judicial.

Considero improcedente o inconformismo do apelante nos exatos termos do art. 284 do CPC:

“
Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos de irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único
– se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, havendo ausência de pressupostos legais – exceto nos casos de inépcia evidente que suscitam o indeferimento imediato, tem o juiz a oportunidade de determinar ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, regulariza o processo. Se o prazo esgotar-se sem as devidas providências do demandante, é de rigor o indeferimento.

In casu
, os autos nos revelam que o recorrente foi intimado pela imprensa oficial dos despachos que determinaram a regularização do processo (juntada do original da cédula de crédito bancário), conforme se verifica em (Id.1937105 e 1737108), sedo que o apelante não promoveu a regularização.

Em sede jurisprudencial, transcreve-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSENCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EMENDA – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. – o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos art. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. -–se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial V.V. (TJ-MG-AC: 10000181008814001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (TJ-SP-APL: 10403067320168260053 SP 1040306-73.2016.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 08/03/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data da Publicação: 09/03/2017).

O descumprimento no art.284 do CPC, resulta no indeferimento da petição nos termos do artigo 267, inciso I.

Dessa forma, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém
, 24 de novembro

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/02/2021